Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601502-27.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0601502-27.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/07/2022
Processo referência: 0601502-27.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601502-
27.2020.6.16.0144 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente Eleição 2020 José Adriano Gonçalves Vereador, José Adriano Gonçalves, relativas as
Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais, referente as Eleições Municipais de 2020, apresentada por José Adriano Gonçalves,
candidato ao cargo de vereador pelo partido Democracia Cristã - DC, no município de Fazenda Rio
Grande/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que não houve a regular abertura de conta
bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E, portanto, não
há a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados
nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos
extratos bancários, decorrente da ausência da abertura de conta bancária, contrariando o que
dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impossibilita a análise
da movimentação financeira da campanha eleitoral).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ADRIANO GONCALVES VEREADOR
(RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE ADRIANO GONCALVES (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
501
01/09/2022 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.090

RECURSO ELEITORAL 0601502-27.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ADRIANO GONCALVES VEREADOR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: JOSE ADRIANO GONCALVES
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
B A N C Á R I O S .
A U S Ê N C I A
D E
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
COMPROVADA PELOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. CONTA BANCÁRIA
I N T E M P E S T I V A . A U S Ê N C I A D E
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.
1. Não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
2. É dever do prestador a apresentação dos
extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira
Num. 43078501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064

indicando ausência de movimentação, foi
possível análise e fiscalização das contas.
Aposição de ressalva.
3. A Resolução TSE n. 23.607/2019
demanda que os candidatos procedam a
abertura de conta bancária para campanha,
no prazo de 10 dias após a concessão do
CNPJ, mesmo que ausente arrecadações
e/ou movimentação de recursos financeiros.
4. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido para
aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSE ADRIANO GONÇALVES,
candidato ao cargo de Vereador, contra sentença proferida pela 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande/PR, que desaprovou as suas contas, relativas às eleições de 2020,
em razão da não abertura de conta bancária de campanha.
Em suas razões recursais (id. 43011164), o recorrente alega que o atraso na
abertura da conta bancária deu-se por equívoco da instituição bancária (divergência de
interpretação do endereço indicado do RRC), bem como não obteve êxito em conseguir
os extratos bancários, visto que o banco encerrou a sua conta, não tornando possível a
sua consulta e impressão dos comprovantes.
Por fim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a
sentença, aprovando, ainda que com ressalvas, as suas contas.
O Ministério Público em contrarrazões (id. 43011168) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Num. 43078501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064

Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 43016615) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
De outra sorte, não conheço dos documentos acostados em id. 43011165,
porque não se trata de documentos juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do
Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o
parecer técnico de id. 43011154, datado de 31 de março de 2022, restando inerte e sem
oferecer qualquer justificativa quanto às informações solicitadas, de sorte que se tem
operada preclusão.
Pois bem. É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil
disciplinado pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias
informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o
escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas
despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de
abertura de conta bancária para o exercício de campanha eleitoral do candidato.
Sucede que, de acordo com o parecer técnico, a conta bancária “Outros
Recursos” foi aberta, de forma intempestiva (atraso de 4 dias), não havendo a juntada de
extrato bancário, impossibilitando a verificação de movimentação financeira.
Ao adentrar na análise recursal, percebe-se que a conta bancária foi aberta,
apesar de intempestivamente, de forma diversa da proclamada na sentença, inclusive
com o envio de extratos eletrônicos pelo banco ao sistema da Justiça Eleitoral.
Quanto à ausência de apresentação de extratos bancários contemplando
todo o período de campanha, ressalto que é vício grave que impede a efetiva fiscalização
da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo, portanto,
irregularidade que ensejaria a desaprovação das contas.
Entretanto, no caso, entende-se que a ausência de apresentação de extrato
bancário não obstou a atividade de fiscalização, uma vez que a instituição financeira
enviou a documentação a esta Justiça Especializada, disponível no banco de dados do
sistema SPCE.
Num. 43078501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064

Por oportuno, foi possível verificar a ausência de movimentação financeira na
campanha, confira-se:
Percebe-se que, apesar da falta de apresentação do extrato bancário em sua
forma consolidada, referente a todo período de campanha, há possibilidade de anotação
de ressalva, uma vez que a irregularidade não tem condão de macular todo o conjunto da
contabilidade em exame, em especial pela ausência de movimentação financeira em
campanha. Acrescenta-se, ainda, a ausência de apontamentos para falhas formais ou
outras relacionadas à omissão de receitas ou despesas e circularizações a fim de apurar
eventual indício de irregularidade em relatório técnico.
Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De Assis,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 01/06/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
Num. 43078501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064

PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante da
efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
2. A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas nº 06031323620186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/09/2020)
Portanto, conclui-se que, conforme entendimento predominante deste e.
Tribunal, a intempestividade na abertura de conta corrente de campanha e a falta de
apresentação do extrato bancário pelo recorrente não comprometeram a atividade de
fiscalização das contas prestadas, merecendo provimento o presente recurso para
aprovar com ressalvas as contas prestadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto,
para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando a sentença para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43078501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601502-27.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO
2020 JOSE ADRIANO GONCALVES VEREADOR, JOSE ADRIANO GONCALVES - Advogado
dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.

Num. 43078501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/09/2022 18:20:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090118205748500000042049064
Número do documento: 22090118205748500000042049064